Tribunal: CARF
Processo: 10580.725227/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.725227/2011-01
ACÓRDÃO
3101-004.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA DE MEDICOS - COOPAMED
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. ATO NÃO COOPERATIVO. PLANO
DE SAÚDE. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO. PLANO DE SAÚDE.
Os valores recebidos dos clientes dos planos de saúde operados pela
Cooperativa correspondem a seu faturamento pela prestação de serviços e
integram a base de cálculo do PIS e da COFINS, ou seja, o faturamento é a
totalidade das receitas de contraprestações pecuniárias recebidas de não
associados. Precedentes do STF, em repercussão geral, RE n° 598.085 e RE
n° 599.362.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
PIS E COFINS. LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO
MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento da Contribuição para o PIS as mesmas razões de
decidir aplicáveis à Cofins quando ambos os lançamentos recaírem sobre
idêntica situação fática.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Laura Baptista Borges (relatora), Luciana Ferreira
Braga e Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues que davam provimento ao recurso. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Ramon Silva Cunha.
Assinado Digitalmente
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725227/2011-01
2
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Renan
Gomes Rego e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão proferido pela C. 15a
Turma da DRJ/SPO, que negou provimento à Impugnação apresentada contra o Auto de Infração,
lavrado para constituição de crédito tributário da contribuição para PIS e COFINS, ambos
referentes aos períodos de apuração janeiro/2007 a dezembro/2007.
E, pela clareza com que trata o tema, transcrevo parte do relatório do acórdão
proferido pela C. DRJ:
“O procedimento fiscal que resultou na constituição do crédito tributário encontra-
se relatado nos autos às fls. 23/27. A autoridade fiscal transcreve a legislação
pertinente, narra os procedimentos de fiscalização e assim fundamentou a lavratura
dos autos de infração em seus principais pontos:
(...)
REGIME: CUMULATIVO
(...)
1-A Cooperativa de Médicos - COOPAMED é uma sociedade civil, sem fins lucrativos,
constituído sob a forma de Cooperativa de Trabalho Médico. Por meio de atuação
da seus associados, presta serviços de atendimento médico em consultórios,
residencial ambulatorial, unidades de atendimento a urgências e hospitalar, às
pessoas físicas diretamente ou vinculadas às empresas, sociedades e entidades
públicas e privadas mediante convênios, contratos, acordos e planos. No período
acima, apresentou para fins de tributação do IRPJ e contribuições
reflexas(PIS/COFINS E CSSL), Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica - DIPJ com apuração do imposto de renda pelo regime de tributação
do Lucro Real anual.
2-Com base nas informações contidas nos sistemas da Secretaria da Receita Federal
- SRF(IRPJ, DIRF, DCTF, SINAL(Pagamentos), o contribuinte auferiu receitas de
prestação serviços declarados pelas fontes pagadoras na Declaração do Imposto de
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725227/2011-01
3
Renda Retido na Fonte - DIRF, sem débitos lançados para PIS e COFINS na DCTF e no
DACON no período acima referenciado.
(...)
5-Procedendo as verificações da regularidade na apuração da base de cálculo e dos
débitos dos tributos referenciados, escriturados nos Livros contábeis (razão e diário),
em confronto com os débitos omitidos na DCTF e os pagamentos apurados pelo
sistema SINAL da RFB, no período de 01/2007 a 12/2007, constatamos que o
contribuinte não declarou na DCTF como também deixou de recolher integralmente
os débitos devidos do PIS e da COFINS, incidentes sobre receitas auferidas,
contabilizadas na conta n° 61000 - INGRESSOS, conforme se demonstra na planilha I
- Demonstrativo das Receitas Contabilizadas versus Dacon/Dctf - Resumo.
6-As receitas contabilizadas nos livros contábeis, sob o título de INGRESSOS, foram
descritos nas notas fiscais emitidas, exemplificativamente, dentre outras
denominações na forma seguinte: a) Valor Referente aos serviços médicos de Saúde
em geral, nas dependências das unidades da Secretaria de Saúde do Estado da
Bahia, conforme distribuição e quantitativos de plantões constantes do ANEXO I,
referentes ao mês de abril de 2007 (NF n° 0707 e 0708 DE 21/05/2007 Vr. R$
3.953.181,28); b) - Serviços médicos prestados por Cooperados - com destaque do
PIS/COFINS a ser retido pela fonte pagadora( NF n° 14 r 29/05/2007, vr. R$
10.672,20); c) - Valor referente aos serviços prestados por profissionais de saúde
desta cooperativa, durante o mês de julho de 2007(NF 0746 de 14/08/2007, R$
121.701,69).
7- Constatado que o contribuinte auferiu no ano calendário de 2007, receitas de
serviços, em decorrência de serviços executados por seus associados, contabilizados
sob a denominação de "INGRESSOS" sem apuração do quantum devido das
contribuições do PIS e da COFINS, pelo regime de tributação cumulativo, incorreu
em infração a legislação tributária que disciplina a matéria, senão vejamos:
(...)
14- Dessa forma, apurada a não tributação das receitas auferidas no período de
01/2007 a 12/2007, classificada nos livros contábeis sob o n° 61000 - INGRESSOS,
elaboramos a PLANILHA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS CONTABILIZADAS.., onde
se discrimina, as receitas contabilizadas, a COFINS devida à alíquota de 3%, o PIS
devido à alíquota de 0,65%, além da COFINS e do PIS, retidos na fonte pelas fontes
pagadoras declarados na DIRF, demonstradas na PLANILHA II - DEMONSTRATIVO
DAS FONTES PAGADORAS E RECEITAS DECLARADAS - DIRF, a serem deduzidos do
quantum devido no auto de infração.
15- Não consta nos registros contábeis, livros Diário/Razão, SOBRAS destinadas a
formação de fundos de reserva e de assistência técnica, Educacional e Social (Lei
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725227/2011-01
4
5.764/71, art. 28), apuradas no Demonstrativo de Resultado do Exercício 2008, ano
calendário de 2007, portanto, não se procedeu qualquer EXCLUSÃO das receitas
apuradas demonstradas na planilha I.
16- O contribuinte declarou não possuir medidas judiciais que respalde a não
apuração e o recolhimento do PIS e da COFINS.
(...)
20-Conforme dispõe o art. 28 da mês de dezembro de 2007, excluímos da base de
cálculo do na planilha I, no total de R$ 133.186,96, o valor das "Sobras Liquidas" no
montante de R$ 56.560,25, recalculando-se para R$ 76.626,71, sobre o qual
recalculou-se também, o PIS e COFINS devidos no mês, conforme se demonstra na
PLANILHA I - RETIFICADA.
21-Considerando que as justificativas apresentadas pelo contribuinte, no documento
protocolado em 09/05/2011, não contestam os valores das receitas de serviços
demonstradas na PLANILHA I-A, e o PIS e COFINS devidos, no período de 01/2007 a
12/2007, observado as exclusões pleiteadas no mês 12/2007, limitando-se a
questionamentos sobre a legislação que disciplina a tributação das sociedades
cooperativas. Ocorre que, as receitas auferidas pelas sociedades cooperativas de
trabalho em decorrência dos serviços executados por seus cooperados NÃO podem
ser excluídas da base de cálculo do PIS/PASEP e da COFINS por falta de previsão
legal.
A exclusão prevista no inciso I do art. 15 da Medida Rroy1isia n' 2.158-35, de 2001,
refere-se a PRODUTO(MERCADORIA) que pode ser entregue a COOPERATIVA para
ser comercializado, NÃO ABRANGENDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. (...)”
Inconformada, a Recorrente apresentou Impugnação, a qual foi julgada
improcedente pela C. DRJ, em acórdão assim ementado:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
A apreciação de questionamentos relacionados a inconstitucionalidade e ilegalidade
de disposições que integram a legislação tributária não é de competência da
autoridade administrativa, sendo exclusiva do Poder Judiciário.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, aplicando-se
somente entre as respectivas partes do processo judicial ou administrativo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725227/2011-01
5
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
SOCIEDADE COOPERATIVA. BASE DE CÁLCULO.
Conforme a legislação de regência, a base de cálculo da PIS/PASEP devida pelas
pessoas jurídicas de direito privado, inclusive as sociedades cooperativas, é
calculada com base no seu faturamento, conforme a Lei 9.718/98, o qual deve ser
entendido como a soma das receitas oriundas do exercício das atividades
empresariais, seja ela proveniente de atos cooperativos ou não-cooperativos, sendo
permitidas somente as exclusões e deduções previstas em lei.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
SOCIEDADE COOPERATIVA. BASE DE CÁLCULO.
Conforme a legislação de regência, a base de cálculo da COFINS devida pelas
pessoas jurídicas de direito privado, inclusive as sociedades cooperativas, é
calculada com base no seu faturamento, conforme a Lei 9.718/98, o qual deve ser
entendido como a soma das receitas oriundas do exercício das atividades
empresariais, seja ela proveniente de atos cooperativos ou não-cooperativos, sendo
permitidas somente as exclusões e deduções previstas em lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário conforme seguintes tópicos
recursais:
 DO DESCABIMENTO DA DISCUSSÃO ACERCA DA REVOGAÇÃO A ISENÇÃO DE
PIS/COFINS DAS COOPERATIVAS; e
 DA NÃO INCIDÊNCIA DE PIS/COFINS NO CASO CONCRETO – PRÁTICA DE ATO
COOPERATIVO TÍPICO – AUSÊNCIA DE AFERIÇÃO DE RECEITA/FATURAMENTO.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade e, por isso, merece ser conhecido.

Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725227/2011-01
6
I – DO DESCABIMENTO DA DISCUSSÃO ACERCA DA REVOGAÇÃO A ISENÇÃO DE
PIS/COFINS DAS COOPERATIVAS.
A Recorrente sustenta que a decisão recorrida se desviou do ponto central do litígio
ao dedicar várias páginas para discutir a revogação da isenção de PIS/COFINS das cooperativas a
partir de 1999, tema que seria incontroverso, porém irrelevante para o caso.
Segundo a Recorrente, ela não alegou isenção (no sentido do art. 176 do CTN), nem
defendeu que cooperativas estariam automaticamente dispensadas de PIS/COFINS. Reconhece,
inclusive, que cooperativas podem ser tributadas quando praticam atos não cooperativos (ou
cooperativos atípicos), pois aí podem auferir receita/faturamento.
O que se discute nos autos é outra coisa: quando a cooperativa pratica ato
cooperativo típico, exclusivamente em favor dos cooperados e sem finalidade lucrativa, não
haveria receita/faturamento para a própria cooperativa. E, se não há receita/faturamento, o fato
nem sequer entra no campo de incidência do PIS/COFINS.
Por isso, a Recorrente pede que seja desconsiderada a fundamentação do acórdão
sobre a revogação da isenção, por não ter relação com o objeto do litígio administrativo, pelo que
concordo.
Passa-se, assim, a avaliar o seguinte tópico recursal da Recorrente:

II – DA NÃO INCIDÊNCIA DE PIS/COFINS NO CASO CONCRETO – PRÁTICA DE ATO
COOPERATIVO TÍPICO – AUSÊNCIA DE AFERIÇÃO DE RECEITA/FATURAMENTO.
A Recorrente demonstra que é uma cooperativa de trabalho médico, constituída e
regida pela Lei n.° 5.764/1971, sem finalidade lucrativa, com atuação voltada exclusivamente ao
bem comum dos cooperados. Sua função é intermediar a contratação dos serviços médicos,
negociar honorários e distribuir o trabalho entre os cooperados, que são remunerados em razão
do trabalho efetivamente prestado, e não da participação societária.
Os valores pagos pelos tomadores de serviços são arrecadados pela cooperativa
apenas para fins operacionais: 95% são repassados diretamente aos médicos cooperados,
conforme a quantidade de trabalho realizada, e 5% destinam-se ao custeio da estrutura
administrativa. Eventuais sobras também são devolvidas aos cooperados, o que evidencia a
inexistência de lucro.
Alega que essa atuação caracteriza o ato cooperativo típico, previsto no art. 79 da
Lei n.° 5.764/1971, pois a cooperativa atua como mera intermediária entre cooperados e
terceiros, em nome e no interesse daqueles. O fato de os serviços serem prestados a terceiros não
descaracteriza o ato cooperativo, já que o objetivo é permitir que os cooperados acessem o
mercado consumidor — condição indispensável à própria viabilidade da atividade.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725227/2011-01
7
Sustenta que, diferentemente, atos cooperativos atípicos (ou não cooperativos),
como atividades mercantis estranhas ao objeto social, podem gerar receita própria e sujeitam-se à
tributação por IRPJ, CSLL, PIS e COFINS — hipótese que não se verifica no caso concreto.
A Recorrente argumenta que os valores arrecadados não constituem receita ou
faturamento da cooperativa, mas ingressos pertencentes aos cooperados, repassados a eles após
a retenção da parcela necessária ao custeio. O parágrafo único do art. 79 da Lei n.° 5.764/1971
reforça que o ato cooperativo típico não configura operação de mercado nem contrato de compra
e venda.
A tese é corroborada por:

Jurisprudência do STJ, inclusive em recursos repetitivos, que reconhece a não
incidência de PIS/COFINS sobre atos cooperativos típicos;

Doutrina (Ives Gandra Martins e Roque Antônio Carrazza), segundo a qual não
há faturamento quando a cooperativa apenas repassa honorários aos
cooperados;

Entendimento da própria Receita Federal, consubstanciado na Solução de
Consulta COSIT no 15/2018, que afasta a incidência de PIS/COFINS sobre valores
recebidos pela cooperativa como mera intermediadora.
Conforme se verifica dos autos, o cerne da discussão está na análise da tributação
ou não, pela contribuição ao PIS e à COFINS dos atos cooperativos típicos.
Referida matéria fora enfrentada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, quando do
julgamento do REsp n.° 1.141.667/RS (Tema Repetitivo 363/STJ), conforme ementa abaixo:
“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS NOS ATOS
COOPERATIVOS TÍPICOS. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA
RESOLUÇÃO 8/2008 DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os RREE 599.362 e 598.085 trataram da hipótese de incidência do PIS/COFINS
sobre os atos (negócios jurídicos) praticados com terceiros tomadores de serviço;
portanto, não guardam relação estrita com a matéria discutida nestes autos, que
trata dos atos típicos realizados pelas cooperativas. Da mesma forma, os RREE
672.215 e 597.315, com repercussão geral, mas sem mérito julgado, tratam de
hipótese diversa da destes autos.
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os praticados
entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas
entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. E, ainda, em
seu parág. único, alerta que o ato cooperativo não implica operação de mercado,
nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725227/2011-01
8
3. No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata de ato cooperativo
típico, promovido por cooperativa que realiza operações entre seus próprios
associados (fls. 124), de forma a autorizar a não incidência das contribuições
destinadas ao PIS e a COFINS.
4. O Parecer do douto Ministério Público Federal é pelo provimento parcial do
Recurso Especial.
5. Recurso Especial parcialmente provido para excluir o PIS e a COFINS sobre os atos
cooperativos típicos e permitir a compensação tributária após o trânsito em julgado.
6. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008 do
STJ, fixando-se a tese: não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre os
atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas.”
Ora, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar Recurso Especial sob o rito dos
recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que não incidem PIS e COFINS sobre os
atos cooperativos típicos praticados pelas cooperativas.
O Tribunal esclareceu que precedentes do STF que trataram da incidência de
PIS/COFINS sobre atos praticados com terceiros tomadores de serviço não se aplicam ao caso, pois
a controvérsia analisada dizia respeito exclusivamente aos atos cooperativos típicos, isto é,
aqueles realizados entre a cooperativa e seus próprios associados, ou entre associados, para a
consecução do objeto social.
Com base no art. 79 da Lei no 5.764/1971, o STJ ressaltou que o ato cooperativo
típico não configura operação de mercado nem contrato de compra e venda, razão pela qual não
gera receita/faturamento tributável. Reconheceu-se que, no caso concreto, a cooperativa
realizava operações estritamente vinculadas aos seus associados, enquadrando-se no conceito
legal de ato cooperativo típico.
Neste sentido, este próprio C. CARF possui inúmeros julgados no sentido de afastar
a tributação do PIS e COFINS dos atos cooperados típicos. Vejamos:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/06/2018
BASE DE CÁLCULO. OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO. INTERCÂMBIO EVENTUAL. DISTINÇÃO ENTRE ATO COOPERADO
TÍPICO E ATO COOPERADO ATÍPICO.
Não incide a Contribuição para a COFINS sobre as receitas obtidas com intercâmbio
eventual, oriundas de outras cooperativas associadas. Aplicação de tese firmada em
julgamento do STJ do REsp no 1.141.667/RS, atualmente sobrestado em razão do
Tema no 536/STF.” (3402-011.470)
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725227/2011-01
9
***
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS. ATOS COOPERATIVOS. NÃO INCIDÊNCIA.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS REPETITIVOS. REPRODUÇÃO
OBRIGATÓRIA.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil (CPC),
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito
do CARF As receitas decorrentes das operações realizadas entre cooperativas
associadas constituem, nos termos do Recurso Especial No 1.164.716, ato
cooperativo típico, não devendo incidir sobre elas a Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins. (...)” (3302-003.257)
Assim, no presente caso, se impõe o cumprimento do referido julgado, em regime
de Recursos Repetitivos, observando-se, ainda, o que determina o artigo 99, do Regimento Interno
do CARF (Portaria MF n.° 1.634/2023):
“Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver recurso
extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de julgamento pelo
Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.” (meus grifos)
Diante do exposto, resta evidenciado que os valores arrecadados pela Recorrente
decorrem exclusivamente da prática de ato cooperativo típico, nos termos do art. 79 da Lei n.°
5.764/1971, inexistindo operação de mercado ou aferição de receita/faturamento próprio da
cooperativa.
À luz da jurisprudência vinculante do STJ (Tema 363) e dos precedentes reiterados
deste E. CARF, é firme o entendimento de que não incidem PIS e COFINS sobre atos cooperativos
típicos, por ausência do fato gerador das contribuições.
Assim, impõe-se a reforma da decisão recorrida, para afastar a exigência de PIS e
COFINS incidente sobre os valores arrecadados pela Recorrente e desconstituir integralmente o
lançamento, dando-se provimento ao presente recurso.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725227/2011-01
10

III – DA CONCLUSÃO.
Ante o todo exposto, voto por conhecer e dar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Ramon Silva Cunha, redator designado
Em que pesem as considerações apresentadas pela i. Relatora, cumpre-me divergir,
respeitosamente, das suas conclusões no que diz respeito a afastar a exigência de PIS e COFINS
incidente sobre os valores arrecadados pela Recorrente e desconstituir integralmente o
lançamento, dando-se provimento ao recurso voluntário interposto.
As receitas sobre as quais recaiu o lançamento tributário são assim descritas, no
procedimento fiscal:
6-As receitas contabilizadas nos livros contábeis, sob o título de INGRESSOS,
foram descritos nas notas fiscais emitidas, exemplificativamente, dentre outras
denominações na forma seguinte: a) Valor Referente aos serviços médicos de
Saúde em geral, nas dependências das unidades da Secretaria de Saúde do Estado
da Bahia, conforme distribuição e quantitativos de plantões constantes do ANEXO
I, referentes ao mês de abril de 2007 (NF n° 0707 e 0708 DE 21/05/2007 Vr. R$
3.953.181,28); b) - Serviços médicos prestados por Cooperados - com destaque do
PIS/COFINS a ser retido pela fonte pagadora (NF n° 14 r 29/05/2007, vr. R$
10.672,20); c) - Valor referente aos serviços prestados por profissionais de saúde
desta cooperativa, durante o mês de julho de 2007(NF 0746 de 14/08/2007, R$
121.701,69).
7- Constatado que o contribuinte auferiu no ano calendário de 2007, receitas de
serviços, em decorrência de serviços executados por seus associados,
contabilizados sob a denominação de "INGRESSOS" sem apuração do quantum
devido das contribuições do PIS e da COFINS, pelo regime de tributação
cumulativo, incorreu em infração a legislação tributária que disciplina a matéria,
senão vejamos:
Trata-se de receitas, segundo se observa, de serviços prestados por cooperados a
terceiros (não cooperados).
A referência feita ao REsp no 1.141.667/RS (Tema Repetitivo 363/STJ) desconsidera
que o referido julgamento foi sobrestado desde 2017, tendo por motivação: Repercussão Geral
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725227/2011-01
11
Tema 323/STF - Incidência do PIS sobre os atos cooperativos próprios e Tema 536/STF - Incidência
de COFINS, PIS e CSLL sobre o produto de ato cooperado ou cooperativo.
O Tema 323/STF teve por leading case o RE no 599.362/RJ e a tese fixada foi: “A
receita auferida pelas cooperativas de trabalho decorrentes dos atos (negócios jurídicos) firmados
com terceiros se insere na materialidade da contribuição ao PIS/PASEP”. O Tema 536/STF teve por
leading case o RE No 672.215/CE, com julgamento em curso e proposta de tese nos seguintes
termos: “É constitucional a incidência de contribuição para o PIS, COFINS e CSLL sobre os atos
cooperativos atípicos praticados por sociedades cooperativas prestadoras de serviços com
terceiros não associados, resguardadas as hipóteses legais de não incidência, exclusão e dedução
tributária, como expressão do adequado tratamento tributário ao ato cooperativo”.
O próprio julgado já ressalva sua inaplicabilidade em relação aos negócios jurídicos
que têm terceiros como tomadores de serviços, senão vejamos:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS NOS ATOS
COOPERATIVOS TÍPICOS. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA
RESOLUÇÃO 8/2008 DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os RREE 599.362 e 598.085 trataram da hipótese de incidência do PIS/COFINS
sobre os atos (negócios jurídicos) praticados com terceiros tomadores de
serviço; portanto, não guardam relação estrita com a matéria discutida nestes
autos, que trata dos atos típicos realizados pelas cooperativas. Da mesma forma,
os RREE 672.215 e 597.315, com repercussão geral, mas sem mérito julgado,
tratam de hipótese diversa da destes autos.
Ambos os Recursos Extraordinários mencionados tratam das hipóteses de serviços
prestados a não cooperados, tomadores do serviço.
Considere-se, ainda, que há julgado da Câmara Superior de Recursos Fiscais que
nega a caracterização de atos cooperativos quando se trata de operação de venda de planos de
saúde, entendidas como operações realizadas com terceiros. Senão vejamos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008 [...]
COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. ATO NÃO COOPERATIVO. PLANO DE
SAÚDE.
A venda de plano de saúde é uma operação de cunho econômico, uma
prestação de serviço, inclusive em concorrência direta com planos de saúde não
organizados na forma de cooperativas médicas. Precedentes do STF, em
repercussão geral, RE n° 598.085 e RE n° 599.362.
BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO. PLANO DE SAÚDE. ART. 3o, § 1o, LEI No
9.718/98. INCONSTITUCIONALIDADE.
Os valores recebidos dos clientes dos planos de saúde operados pela Cooperativa
correspondem a seu faturamento pela prestação de serviços e integram a base de
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725227/2011-01
12
cálculo do PIS e da COFINS, ou seja, o faturamento é a totalidade das receitas de
contraprestações pecuniárias (mensalidades dos planos de saúde). Isso porque, as
cooperativas de trabalho médico têm como principal fonte de receita as vendas
de planos de saúde à população em geral, a qual advém de não associados. Com o
reconhecimento pelo STF, com efeitos ex tunc, da inconstitucionalidade do artigo
3o, parágrafo 1o, da Lei no 9.718/1998, através do RE n° 585.235/MG (repercussão
geral), deve ser afastada a tributação das receitas financeiras e receitas
não-operacionais.
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE.
É permitido às sociedades cooperativas de médicos que operem plano de
assistência à saúde, a exclusão da base de cálculo dos valores relativos a
pagamentos por co-responsabilidades cedidas, as provisões técnicas conforme
regramento da ANS, os eventos efetivamente pagos (despesas com atendimento),
tantos dos clientes próprios quanto de outras operadoras, diminuídos dos
intercâmbios recebidos.
(Processo no
13629.720065/2013-62
Recurso Voluntário Acórdão no 3301-
004.665 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 22 de maio de 2018)

CONCLUSÃO

Nesse sentido, voto pelo não provimento do recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Ramon Silva Cunha

Fl. 347
DF CARF MF
Original